Tribunal: TJES
Processo: 5000316-06.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-06.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ANA PAULA DE MEIRA TESSAROLO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000316-06.2019.8.08.0052

RECORRENTE:

ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ANA PAULA DE MEIRA TESSAROLO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GELADEIRA CYCLE DEFROST. PROCESSO DE DEGELO NÃO É AUTOMÁTICO. GELADEIRA QUE ESTAVA FORMANDO GELO PRÓXIMO A PORTA DO CONGELADOR. DEMORA PARA ENVIAR TÉCNICOS. A CONSUMIDORA NÃO FICOU SEM PODER UTILIZAR A GELADEIRA. O PRODUTO SE MANTEVE UTILIZÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR NÃO TERATOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
ANA PAULA DE MEIRA TESSAROLO
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido GELADEIRA de fabricação da requerida, produto este que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sendo solicitada assistência técnica, por três vezes, sendo que nas duas primeiras não ocorreu solução do problema e a terceira não foi enviado o técnico
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO a liminar do ID n 3456758. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, á autora, o valor de R$ 40,00 (Quarenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento. O PRODUTO DEFEITUOSO JÁ FOI RETIRADO NA TROCA, DURANTE O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. Custas e honorários indevidos.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3820998, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado a inexistência de vício no produto, uma vez que não houve descumprimento do contrato ou a prática de qualquer ato ilícito pela recorrente que motivasse a procedência dos pedidos, alega ainda a inexistência de dano moral, pois o alegado vício não prejudicou o funcionamento do produto, não implicando em qualquer restrição ao seu funcionamento, requerendo subsidiariamente a diminuição do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença
merece manutenção
.

Pois bem, em análise aos autos restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente ao demorar na solução do problema do produto da recorrida, posto que a consumidora precisou aguardar 25 (vinte e cinco) dias após a abertura do primeiro chamado para que a requerida enviasse os técnicos a sua residência, ante a não constatação de vício, e persistindo o incômodo da consumidora com o gelo, abriu um segundo chamado e novamente, a recorrente demorou 19 (dezenove) dias para encaminhar os técnicos para averiguar, e nesta 2ª visita houve aplicação de silicone no produto, conforme consta na nota técnica trazida no ID nº 3820971.

Por conseguinte,
mesmo após a aplicação do silicone a recorrida permaneceu insatisfeita com o produto e abriu um novo chamado, todavia, este não foi atendido, assim, tendo em vista a demora para enviar os técnicos e a não solução eficaz do problema, resta caracterizado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar
a consumidora que precisou perder seu tempo abrindo chamados e aguardar por tempo superior ao razoável para ser atendida.

Nesse sentido, é indubitável a falha no serviço prestado pelo recorrente, que deve, então, arcar com a reparação dos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela recorrida, de fato, refoge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, pois inequívoco que os prejuízos causados pelo ato ilícito.

Por fim, existe sumula do Plenário dos Juizados Especiais do TJES, sendo o mesmo entendimento do STJ, no sentido de que a modificação do dano moral só deve ocorrer quando teratológico, o que no meu sentir, apesar de um pouco elevado, não está fora da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Pelo resultado do julgamento, deixo de condenar o autor em honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)